Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. continuidade do processo condicionada ao julgamento de recurso impugnando a decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a continuidade do processo ao julgamento de outro agravo de instrumento impugnando a decisão que rejeitou parcialmente a impugnação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição do recurso constitui óbice à continuidade do processo..
III. Razões de decidir
3. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante para compelir o DISTRITO FEDERAL a implementação imediata da 3a parcela do reajuste previsto na Lei n° 5.184/2013.
4. A impugnação apresentada pelo executado na qual, dentre outros requerimentos, pugnou pela suspensão do cumprimento de processo em razão da propositura de ação rescisória, objetivando rescindir o título judicial, foi rejeitada, daí a interposição do agravo de instrumento n. 0707675-30.2025.8.07.0000 pelo ente distrital, sob minha relatoria. Ao apreciar o pedido de liminar, consignei que a ‘suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso em apreço, conforme se infere do art. 969 do CPC. (...) Dessa forma, em cognição sumária, não se verifica a existência de equívocos na decisão ora impugnada a justificar a concessão da tutela de urgência(...)’
5. Destaca-se que o entendimento manifestado em sede liminar tem sido mantido pelo colegiado em casos idênticos quando da resolução do mérito recursal, razão pela qual não se vislumbra óbice ao prosseguimento do processo.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: “A interposição de recurso impugnando a decisão que rejeita parcialmente a impugnação não constitui óbice ao prosseguimento do processo, até mesmo porque a tutela de urgência foi indeferida e o entendimento tem sido mantido em casos idênticos pelo colegiado quando da resolução do mérito recursal.”
__________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1968140, 0743756-12.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.)